Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ART.1040, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. LEI DISTRITAL no 1.254/1996 E DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 714.139/SC. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO (5.2.2021). TESE INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE REEXAME.
1. Reexame da matéria, na forma do art.1040, II, do CPC, tendo em vista a divergência entre o acórdão combatido e o decidido no RE no 714.139/SC, submetido ao rito da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (Tema no 745).
2. Nos autos do Recurso Extraordinário n° 714.139/SC, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 745), o c. Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese jurídica: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
3. Em seguida, em 17/12/2021, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão proferida pelo Plenário, determinando a sua eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE n° 714.139/SC (05/2/2021).
4. No caso sob exame, a ação foi ajuizada em 11/06/2021, após a data do início do julgamento do mérito do RE 714.139, de modo que a tese da repercussão geral não pode ser aplicada à hipótese dos autos.
5. Em juízo de reexame por força do art. 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, deve ser mantido o Acórdão no 1382034 que negou provimento ao apelo do impetrante.